Tribunal: TJMT
Processo: 1017753-96.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017753-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão recorrida que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade da citação por edital e indeferindo o pedido de suspensão da execução fiscal nº 0019128-71.2010.8.11.0002.

2. O agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade da citação por edital, sob o argumento de que reside no endereço indicado desde 1992, e, consequentemente, a declaração da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital realizada na execução fiscal é válida, diante das tentativas de citação postal e pessoal frustradas; e (ii) saber se, em razão do lapso temporal alegado, teria ocorrido prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução fiscal rege-se pela Lei nº 6.830/1980, que estabelece sequência escalonada de modalidades de citação, admitindo o edital após a frustração das formas ordinárias (art. 8º, I a III).

5. O processo demonstra que foram realizadas tentativas válidas de citação postal — uma devolvida e outra recusada —, seguidas de diligência pessoal infrutífera por Oficial de Justiça, o que autoriza, nos termos da Súmula 414 do STJ, a adoção da citação por edital.

6. Não se verifica nulidade na certidão do Oficial de Justiça, pois consta que este percorreu toda a via indicada, sem localizar o número referido, configurando diligência regular e suficiente à luz do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277).

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, frustradas as modalidades ordinárias, é válida a citação por edital em execução fiscal, não sendo exigidas diligências extraordinárias (REsp 927.999/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 25/11/2008).

8. Reconhecida a validade da citação, resta prejudicada a alegação de prescrição intercorrente, pois, conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN e o Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS), a citação — ainda que por edital — interrompe o prazo prescricional.

9. O Município exequente demonstrou ausência de inércia processual, promovendo reiteradas diligências e impulsionando o feito, afastando, assim, a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 40, §4º, da LEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal, não sendo exigível o esgotamento de diligências extraordinárias. 2. A citação por edital interrompe o curso da prescrição intercorrente, desde que observada a sequência legal prevista na Lei nº 6.830/1980.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 8º, III, e art. 40, §4º; CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC, arts. 239, §1º, e 277.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, REsp 927.999/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 25.11.2008; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 10.06.2015; TJMT, N.U 1012452-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 27.10.2025; TJMT, N.U 1020837-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ MURA JUNIOR
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da execução fiscal nº 0019128-71.2010.8.11.0002, rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade da citação por edital e indeferindo o pedido de suspensão da execução.

O agravante sustenta, em síntese, que reside no mesmo endereço (Rua Trinidad Tobago, nº 07, Jardim Califórnia, Cuiabá/MT) desde 1992, e que a citação por edital seria nula, pois o Oficial de Justiça não teria localizado o número 07 da referida rua, e não que o agravante não foi encontrado.

Alega que comprovou a existência do número 07 por meio de comprovantes de endereço, matrícula do imóvel, fotografias e imagens do Google Maps.

Argumenta que a decisão agravada teria interpretado equivocadamente sua tese, ao afirmar que o agravante baseou sua pretensão em
"erro de grafia na certidão de diligência"
, quando na verdade sua alegação foi de que o Oficial de Justiça não encontrou o número 07 da Rua Trinidad Tobago, embora o imóvel exista no local indicado.

Sustenta, ainda, que a nulidade da citação por edital acarretaria o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso de mais de cinco anos desde o despacho que ordenou a citação (29/04/2011).

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da nulidade da citação por edital e da prescrição intercorrente, bem como a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o Município agravado defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que foram esgotadas todas as tentativas de localização do executado antes da citação por edital, inclusive mediante consulta aos sistemas conveniados ao Juízo, envio de carta com aviso de recebimento e diligência por Oficial de Justiça. Sustenta, ainda, que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois não houve inércia da Fazenda Pública, que sempre impulsionou o feito quando intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar: (i) se a citação por edital realizada nos autos da execução fiscal é válida; e (ii) se ocorreu a prescrição intercorrente.

A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade.

1. Da alegada nulidade da citação por edital

O agravante sustenta a nulidade da citação por edital, argumentando que reside no mesmo endereço desde 1992 e que o Oficial de Justiça não teria localizado o número 07 da Rua Trinidad Tobago, embora o imóvel exista no local indicado, conforme comprova por meio de documentos, fotografias e imagens do Google Maps.

A execução fiscal rege-se pela Lei nº 6.830/1980, norma especial em relação ao Código de Processo Civil., aplicável este de forma subsidiária, conforme seu artigo 1º.

Nos termos do artigo 8º da LEF:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

(...)

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; (...)”

A norma estabelece, portanto, sequência objetiva e escalonada de modalidades de citação, não condicionando a citação por edital ao esgotamento de meios extraordinários de localização.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 414:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Todavia, o artigo 256, §3º, do CPC — aplicado subsidiariamente — dispõe que o edital somente será deferido quando verificados todos os meios possíveis de localização do citando, impondo ao Juízo o dever de verificar a razoabilidade das diligências efetuadas.

2. Cronologia das tentativas de citação

Examinando detidamente os autos da execução fiscal nº 0019128-71.2010.8.11.0002, verifica-se que o procedimento citatório observou rigorosamente a sequência legal:

1. Primeira tentativa de citação postal - AR restou frustrado (Id. 290489867, fl. 21);

2.Segunda tentativa de citação postal – o AR retornou com a informação “recusado”, conforme Id. 290489867, fls. 32, o que demonstra a tentativa válida de citação frustrada por recusa deliberada do destinatário.

3. Tentativa de citação por Oficial de Justiça – Id. 290489867, fls. 42, certificando ter percorrido toda a extensão da rua, colhido informações com moradores e comércios locais, sem localizar o número indicado;

4. Citação por edital – Id. 290489867, fls. 47, realizada após as tentativas frustradas anteriores, em estrita observância ao art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80.

3. Da validade da citação por edital

O ponto central da insurgência recursal reside na alegação de que o imóvel existe e que o Oficial de Justiça não o localizou. Todavia, tal argumento não prospera diante do conjunto probatório constante dos autos, especialmente considerando a recusa documentada do recebimento do AR na segunda tentativa postal, circunstância que caracteriza tentativa frustrada de citação válida.

Nos termos do art. 239, §1º, do CPC,
“o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação”
, e a recusa injustificada do recebimento da correspondência judicial equivale, para fins processuais, à citação frustrada, legitimando a adoção das modalidades subsequentes.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: A verificação da prescrição punitiva ou intercorrente em multa administrativa ambiental exige a juntada do processo administrativo.
É válida a citação por edital em execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal, sendo dispensadas diligências extraordinárias de localização
. A correção monetária das multas administrativas não tributárias deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.”
(N.U 1020837-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025) (g.n.)

“(...) Tese de julgamento: 1.
A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas previstas no art. 8º, I a III, da Lei nº 6.830/80, não sendo exigíveis diligências complementares previstas no CPC/2015
.
2. A Lei nº 6.830/80, por sua natureza especial, prevalece sobre as normas gerais do CPC quanto ao regime de citação na execução fiscal. 3. A frustração das tentativas formais de citação autoriza a adoção da citação por edital, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 414.”
(N.U 1012452-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025) (g.n.)

A alegação de erro material na certidão do Oficial de Justiça tampouco compromete a validade da diligência, pois o mandado continha o endereço correto, e a certidão atesta que o servidor percorreu a totalidade da via em busca do número indicado, sem êxito.

Ainda que houvesse pequena inexatidão, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), segundo o qual o ato não se invalida quando atinge sua finalidade, especialmente quando demonstrada boa-fé processual e diligência do Oficial de Justiça.

Ademais, a documentação apresentada pelo agravante — contas, matrícula imobiliária e imagens — apenas comprova a existência física do imóvel, mas não elide a regularidade do procedimento citatório, que observou integralmente a sequência legal e demonstrou tentativas reais e idôneas de localização.

Cumpre frisar que a citação por edital, embora excepcional, não exige a realização de diligências infindas ou investigações extrajudiciais complexas, bastando a frustração das formas ordinárias, conforme reiterado pelo STJ (REsp 927.999/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 25/11/2008).

Assim, restou plenamente atendido o requisito da razoabilidade e esgotamento das diligências ordinárias, não se verificando nulidade a ser reconhecida.

2. Da prescrição intercorrente

Reconhecida a validade da citação por edital, a alegação de prescrição intercorrente resta prejudicada, pois, conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a citação válida, ainda que por edital, interrompe o curso da prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou a seguinte tese repetitiva:
“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.”

No caso, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 29/04/2011 e a citação por edital ocorreu em 20/09/2018, de modo que não transcorreu lapso superior a cinco anos sem impulso processual do Município exequente.

Ademais, o Município promoveu diversas diligências de localização e requereu atos processuais, demonstrando ausência de inércia administrativa, o que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e reconheceu a validade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal nº 0019128-71.2010.8.11.0002.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, pois a interposição do agravo interno não configura nova fase recursal, tampouco enseja condenação adicional em honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025